Tribunal: TJMT
Processo: 8028155-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Agravo Interno não é cabível contra decisão colegiada (Enunciado 63/FONAJE).
2. Agravo Interno não conhecido..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8028155-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MONIQUE ELOISE DO NASCIMENTO MATTE - CPF: 023.015.881-14 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Interno não é cabível contra decisão colegiada (Enunciado 63/FONAJE).

2. Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MONIQUE ELOISE DO NASCIMENTO MATTE
em face de decisão que indeferiu o chamamento do feito a ordem.

Defende, em síntese, que houve alteração no voto da então i. Relatora, Dra. Lucia Peruffo, meses após a sua prolação, incidindo no princípio da inalterabilidade da decisão judicial.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reformado o acórdão e desconsiderado o documento juntado em sede recursal.

Tempestividade certificada no id. 132866309.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o chamamento do feito a ordem feito pela parte agravante, sob o fundamento de que houve alteração do voto da relatora anterior de maneira ilegal.

De início, ressalto que o Agravo Interno é manifestamente inadmissível, pois foi interposto contra decisão interlocutória. Ademais, considerando seu teor, o objetivo por trás de sua interposição é a insurgência contra o acórdão que reformou a sentença do juízo
a quo
e julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que, mais uma vez, atrai sua inadmissibilidade, conforme Enunciado 63/FONAJE:

ENUNCIADO 63
– Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

AGRAVO

INTERNO

CONTRA

DECISÃO
COLEGIADA – INADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Contra decisão proferida pelo colegiado somente são cabíveis Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, nos termos do Enunciado 63 do FONAJE.

Agravo interno não conhecido.

(N.U 1002386-10.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Desta feita, impossível o prosseguimento do recurso.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto por ausência de previsão legal, nos termos dos artigos 1.021
c.c
932, III, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023